Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738533-22.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SIEMENS LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para parecer acerca dos embargos de declaração opostos pela ré (id. 27817829). Manifeste-se, ainda, a d. Procuradoria de Justiça, sobre eventual intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo MPDFT (id. 28140780). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora